Tribunal: TJBA
Processo: 8055721-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055721-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NARDJON BONFIM OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

AGRAVADO: A. V. B. O. e outros

Advogado(s)
:
NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL EXCESSIVO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE FILHOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em favor de filha menor do agravante no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante. O agravante, sargento da Polícia Militar da Bahia, sustenta a necessidade de redução do percentual, alegando comprometimento de sua renda por outras obrigações alimentares e financeiras, além de invocar o princípio da igualdade entre filhos e o binômio necessidade-possibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, fixado a título de alimentos provisórios, atende ao binômio necessidade-possibilidade; e (ii) estabelecer se a fixação desse percentual viola o princípio da igualdade entre filhos, considerando que o agravante já destina 16% (dezesseis por cento) de seus rendimentos líquidos a outro filho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar entre pais e filhos menores decorre do poder familiar, com presunção legal de necessidade, dispensando a comprovação detalhada das despesas da criança, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

A análise da capacidade contributiva do alimentante deve considerar não apenas a existência de renda fixa, mas também os compromissos financeiros legítimos assumidos, a situação patrimonial global e a preservação de sua própria subsistência.

O agravante comprova, por meio de documentos, que já paga pensão alimentícia de 16% (dezesseis por cento) dos rendimentos líquidos a outro filho, além de possuir diversos empréstimos consignados e despesas adicionais decorrentes de transferência para outra cidade.

A fixação de percentual superior para a segunda filha, sem justificativa fática robusta, afronta o princípio da igualdade entre filhos, previsto no art. 227, § 6º, da Constituição Federal e no art. 1.596 do Código Civil.

A menor encontra-se matriculada em escola pública, sem despesas com mensalidade escolar privada, fato que reduz as necessidades imediatas apresentadas na planilha inicial de gastos.

A obrigação alimentar é solidária entre os genitores, e há indícios de capacidade contributiva da genitora, que exerce atividade comercial no ramo de beleza, aspecto que também deve ser considerado.

A manutenção do percentual de 30% (trinta por cento) implicaria comprometimento de 46% (quarenta e seis por cento) da renda líquida do agravante apenas com pensões alimentícias, configurando onerosidade excessiva.

Em sede de cognição sumária, própria da fase de alimentos provisórios, revela-se mais adequado o percentual de 16% (dezesseis por cento), em observância ao binômio necessidade-possibilidade e ao princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, considerando tanto a renda quanto os encargos financeiros legítimos do alimentante.

O princípio da igualdade entre filhos impõe que, salvo justificativa fática consistente, os percentuais de pensão alimentícia entre os filhos sejam proporcionais e isonômicos.

A obrigação alimentar é solidária entre os genitores, devendo-se considerar a capacidade contributiva de ambos na fixação do encargo.

Em sede de cognição sumária, pode-se reduzir alimentos provisórios para evitar onerosidade excessiva ao alimentante, sem prejuízo de futura reavaliação na fase de instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227, § 6º; CC, arts. 1.694, 1.695, 1.596; Lei nº 5.478/1968, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8027286-59.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 04.09.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8034121-63.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
nº 8055721-43.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
, NARDJON BONFIM OLIVEIRA,
e agravada,
A.V.B.O
, representada por sua genitora,
ROSANI BARBOSA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça